Tribunal: TJDFT
Processo: 0706743-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Trancamento da ação penal. Tráfico de drogas. Posse de arma de fogo de uso restrito.
1 – Admite-se excepcionalmente o trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus se manifesta e inequívoca a atipicidade da conduta ou inexistência de indícios mínimos de autoria e de materialidade do delito, que devem ser provados de plano.
2 – O reconhecimento da ilicitude das buscas pessoal e domiciliar, por si só, não leva ao trancamento da ação penal, sobretudo quando pendentes diligências para colheita de outras provas.
3 – Ordem denegada.